Tribunal: TJSP
Processo: 2250123-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Execução. Arrematação de bem imóvel. Ato processual perfeito e acabado. Inexistência de evidência de excesso de penhora. Inviabilidade de desconstituição de atos processuais pretéritos devidamente concretizados nos autos. Incorrência de matéria de ordem pública. Necessidade, todavia, de definição do valor do crédito exequendo antes da realização de atos de levantamento em favor do exequente.

Ementa:
Execução. Arrematação de bem imóvel. Ato processual perfeito e acabado. Inexistência de evidência de excesso de penhora. Inviabilidade de desconstituição de atos processuais pretéritos devidamente concretizados nos autos. Incorrência de matéria de ordem pública. Necessidade, todavia, de definição do valor do crédito exequendo antes da realização de atos de levantamento em favor do exequente. Recurso improvido, com observação.